Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-76.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-76.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), TALITA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 062.063.741-22 (APELADO), ALEXANDRO DOS SANTOS - CPF: 004.347.431-43 (APELADO), LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 001.612.671-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE
-
M
ERA FASE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA O RECOLHIMENTO DE NOVAS CUSTAS PROCESSUAIS

–

PROCESSO SINCRÉTICO -
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
“
O cumprimento de sentença não tem
natureza jurídica
de ação, tratando-se apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de custas processuais (N.U
1009663-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023).”

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
293104440
)
interposto p
elo

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

contra
a
sentença de ID.
293104436
, proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Terra Nova do Norte
/MT
n
o
Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 1000570-76.2021.8.11.0025,
que move em desfavor de

TALITA DE OLIVEIRA RODRIGUES, ALEXANDRO DOS SANTOS e LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS,
que
extinguiu
o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485,
inciso I, do CPC/2015,
em virtude do não recolhimento de custas referentes ao cumprimento de sentença.

Em síntese, aduz que o cumprimento de sentença não enseja a obrigação do adimplemento de custas
processuais
por se tratar de mera fase processua
l.

Defende, ainda, que ainda que houvesse custas a serem adimplidas, a extinção do feito com base no art. 485, inciso I, do CPC/
2015 deve ser precedida pela intimação pessoal da parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane a falha apontada, conforme dispõe o §1o do mesmo dispositivo.

Por fim, afirma que a extinção sem resolução do mérito vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia pela resolução do mérito
,
requerendo a a
nulação
d
a sentença

que indeferiu a inicial do cumprimento de sentença, determinando a devolução dos autos para regular processamento.

Ausentes contrarrazões.

Preparo recursal recolhido (ID.
293841859
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a parte apelante ajuizou
Ação de Cobrança
em face do
s
ora apelado
s
, visando
, à época,

receber
a importância de R$
1
9.908,32 (
dezenove mil, novecentos e oito reais e trinta e dois
centavos
),
referente ao
pagamento
do débito decorrente do inadimplemento das mensalidades dos cursos oferecidos pela institui
ção credora.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em 06/03/2024 para
julgar procedentes os pedidos
da exordial, condenando os requeridos ao pagamento do débito, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação (ID. 293104421).

A sentença transitou em julgado em 31/07/2024 (ID. 293104427).

Na
sequencia
,
a parte exequente requereu a intimação dos executados ao cumprimento da sentença
(ID. 293104429)
,
sendo
posteriormente intimado ao recolhimento das custas devidas no prazo de 15 (quinze) dias (ID. 293104433).

Ante a inércia, foi
proferi
da sentença extintiva
em 1
9/11
/2024, extinguindo o feito sem resolução de mérito em virtude do
nã
o
recolhi
mento das custas processuais
do cumprimento de sentença
(ID.
293104435
).

I
nconformada
, recorre
a instituição

apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque, como cediço, o cumprimento de sentença
não tem natureza jurídica de ação, tratando
-se de mera fase processual que não enseja
o recolhimento de custas processuais.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MERA FASE DO PROCESSO QUE NÃO ENSEJA A COBRANÇA DE CUSTAS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O
cumprimento de sentença não tem
natureza jurídica
de ação, tratando-se apenas de uma mera fase do processo subsequente à fase de conhecimento, que não enseja a cobrança de custas processuais
(N.U
1009663-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023).
”

(TJ-MT - AI: 10089145320238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. FASE DO PROCESSO QUE NÃO TEM PREVISÃO DO ALUDIDO RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. JUÍZO DE ORIGEM. ART. 516, II DO CPC. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. MESMO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença, que pode ser definitivo ou provisório, não tem natureza jurídica de ação, trata-se de uma fase do processo em que não há distribuição de nova ação a ensejar cobrança de custas processuais.
2. A competência para dar cumprimento à sentença é,
via de regra
, do juízo de primeiro grau que a proferiu, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais (Art. 516, II do CPC), incluídas obrigações e majorações impostas pelos
Tribunais.
3. Ainda que a caução vise evitar eventual prejuízo dos agravantes, é certo que pode ser utilizada para pagamento das multas impostas a parte que prestou a caução em razão da sua conduta nos autos, bem como para pagamento dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte adversa, uma vez que o sujeito ativo da obrigação de pagar as multas e os honorários sucumbenciais é a própria parte que prestou a caução. 4. Decisão
reformada.
5. Recurso provido.”

(TJ-MT 10041803020218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

Como demonstrado,
diante do sincretismo processual
não há, no cumprimento de sentença, distrib
uição de nova ação, não havendo que se falar no adimplemento de custas processuais.

Com efeito, verifica-se do ID. 293104431 que, à época do protocolo da inicial do cumprimento de sentença, a parte ora apelante recolheu o valor de R$ 6
8
,
40 (sessenta e oito reais e quarenta centavos), referentes às diligências necessárias.

Ademais
, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025